Tribunal: STF
Processo: MS 32928
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O fundamento da decisão agravada não foi impugnado pela Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.